Tribunal: TJBA
Processo: 0006814-05.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006814-05.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE TELES DE MENEZES

Advogado(s)
:
IDMA MARIA REBOUCAS CAMPOS

APELADO: RED PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Protesto Judicial, ante a perda superveniente de interesse processual, em razão do acolhimento do pedido na ação principal de anulação de registro imobiliário.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de decisão de mérito em ação principal torna prejudicada a ação de protesto judicial; e (ii) saber se há interesse recursal na manutenção de protesto judicial sobre matrícula imobiliária já cancelada por sentença com eficácia imediata.
III. Razões de decidir

O protesto judicial tem natureza cautelar e visa assegurar ciência a terceiros sobre litigiosidade. Extinta a matrícula impugnada por sentença de mérito na ação anulatória, esvazia-se o objeto do protesto.
A sentença que anulou a matrícula produziu efeitos imediatos, conforme art. 1.012, § 1º, V, do CPC. Ausência de utilidade da medida recursal e, portanto, de interesse recursal.
A reforma da decisão agravada não acarretaria vantagem prática ao agravante, pois a matrícula alvo do protesto foi cancelada judicialmente.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0006814-05.2010.8.05.0150.1.AG, tendo, como Agravante,

ALEXANDRE TELES DE MENEZES
e, como Agravado,
RED PATRIMONIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA